Tribunal: TJMT
Processo: 1033820-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033820-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI - CPF: 001.203.381-22 (AGRAVANTE), ANGELA DA SILVA APOLINARIO - CPF: 020.561.541-45 (AGRAVANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), LAURO JOSE VACCARI GARCIA - CPF: 018.599.848-86 (AGRAVADO), NALVA DA CRUZ GARCIA - CPF: 394.015.701-59 (AGRAVADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA COMUNICAÇÃO AO CARTÓRIO SOBRE A PRESENTE LIDE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIR – RELAÇÃO CIVILISTA – DESMENBRAMENTO DA MATRÍCULA – MATÉRIA DE MERITO DA AÇÃO SINGULAR – PLACAS E INFORMATIVOS NO IMOVEL SOBRE O PROCESSO – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisando o processo singular, observa-se que a relação entre as partes não é consumeristas, sendo na verdade uma relação de compra e venda (negocio jurídico civil), não havendo como aplicar o CDC e a inversão do ônus da prova.

O desmembramento da matricula mãe, para as matriculas que o recorrente vergasta ser o legitimo proprietário, tal vertente se ocorrer neste momento processual, seria uma verdadeira antecipação de possível sentença.

Sobre o pedido de colocação de placas, bem como outros informativos do litigio, a meu ver, tal pedido não resultara em nenhum efeito pratico ao processo, tal qual é desnecessário e desarrazoado, uma vez que já consta no cartório competente, a informação sobre a presente ação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033820-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI e OUTROS

AGRAVADOS:

LAURO JOSÉ VACCARI GARCIA e
OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo proposto por
ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI e outros
,

contra a decisão do juízo da
1ª Vara de Tangará da Serra
, que nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
nº 1012905-32.2024.8.11.0055
, deferiu parcialmente a tutela de urgência somente para oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que, no prazo de 5 (cinco) dias, averbe a existência da presente demanda nas matrículas de ns. 31.374 e 3.379.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos autos, assim sendo, há de ter a inversão do ônus da prova ao processo singular.

Verbera a necessidade do desmembramento e outorga da escritura dos imóveis sub judice, pontuando que “
Foi indeferido o pedido liminar de desmembramento e outorga de escritura, ocorre que, a decisão merece ser reformada, pois somente assim após a realização do desmembramento, os Agravantes poderão ter as devidas escrituras públicas, sendo imperioso salientar que já se passaram mais de 6 (seis) anos e meio, desde a efetivação do negócio realizado, e mesmo assim os Agravados se permanecem inertes sem previsão de resolução”.

Assevera ainda a necessidade de colocar placas informativas nos imóveis, alertando sobre o litigio, assim sendo, havendo impedimento de novas vendas.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo aos autos singular e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido em Id. 255193678.

Não concedida à tutela recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, em síntese pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo proposto por
ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI e outros
,

contra a decisão do juízo da
1ª Vara de Tangará da Serra
, que nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
nº 1012905-32.2024.8.11.0055
, deferiu parcialmente a tutela de urgência somente para oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis sobre a presente lide.

A meu ver, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, analisando o processo singular, observa-se que a relação entre as partes não é consumeristas, sendo na verdade uma relação de compra e venda (negocio jurídico civil), não havendo como aplicar o CDC, e como bem posto pelo recorrente em suas palavras “
Condomínio Solar Mariano" que neste momento se encontra em fase de regularização e cujo croquí será anexado a este contrato. Desta referida área o PRIMEIRO PERMUTANTE separou as seguintes áreas menores para serem objetos da
permuta descrita neste contrato”.

Ademais, não há nenhum elemento aos autos que comprove dificuldade probatória do recorrente, muito menos, ser o mais fraco da relação processual que embase possível inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não é cabível o CDC a hipótese dos autos, eis que se trata de promessa de compra e venda firmada entre particulares e intermediada por imobiliária. Entendimento pacificado, que o CDC só é aplicável aos contratos decorrentes de incorporação imobiliária. 2. Responsabilidade da corretora que é aproximação das partes, não respondendo pela inexecução do contrato. Inteligência dos artigos 722 e 725 do CC/2002. 3. Inexecução do contrato que decorreu da impossibilidade de financiamento do imóvel, pela ausência do "habite-se". Culpa da promitente vendedora. Instrumento particular de compra e venda, que expressamente afirma que o imóvel está livre quaisquer restrições. Impossibilidade de obtenção do financiamento que levou ao desfazimento do negócio. Ausência do dever de informar. Recursos conhecidos, sendo provido o primeiro e improvido o segundo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - APL: 00502798920178190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Conquanto ao desmembramento da matricula mãe, para as matriculas que o recorrente vergasta ser o legitimo proprietário, tal vertente se ocorrer neste momento processual, seria uma verdade antecipação de possível sentença, até porque, o agravante ingressou com “ação de obrigação de fazer”, sendo este o resultado final perquirido com o processo singular.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
. Cediço que o recurso de Agravo de Instrumento não se presta a resolver questões meritórias. O pedido realizado pela parte Agravante, em tutela antecipada, se confunde com o mérito da ação principal, que deve ser examinado em sede de cognição exauriente, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso
.
(TJ-MG - AI: 10000210742276001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Outrossim, sobre o pedido de colocação de placas, bem como outros informativos do litigio, a meu ver, tal pedido não resultara em nenhum efeito pratico ao processo, tal qual é desnecessário e desarrazoado, uma vez que já consta no cartório competente, a informação sobre a presente ação.

Ao arremate, possível venda do imóvel, o que espero que não aconteça desde já o recorrente encontra-se resguardando com amparo na vertente sumular n°. 375 da Corte Cidadã.

Com essas ponderações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025